Tribunal: TJES
Processo: 0002871-44.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002871-44.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAXSUEL MATOS BONELI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002871-44.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MAXSUEL MATOS BONELI

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A
APELADO: MAXSUEL MATOS BONELI, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, por Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES

e Maxsuel Matos Boneli, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido exclua o nome do autor como proprietário do veículo descrito na inicial, cancelando as cobranças de toda a qualquer taxa ou tributo referente ao bem, bem como para proceder a baixa nos registros do automóvel perante o sistema do DETRAN/ES relativamente ao seu nome. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, DETRAN/ES alega que, pelo princípio da causalidade, o requerente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que a transferência de propriedade não é ato realizado de ofício por este órgão, mas depende de requerimento do interessado.

Já em seu apelo adesivo, Maxsuel Matos Boneli pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Destaco que os recursos serão analisados de forma conjunta.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes. Além disso, a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo é do próprio interessado. Não o fazendo, daria causa ao ajuizamento de ação objetivando a anulação dos débitos em seu nome.

A propósito:

[...] 5. Ainda que se afastasse aquele precedente, subsiste a manutenção do referido ônus por força do
princípio da causalidade
, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
, preceito também aplicado à Fazenda Pública. Precedentes. 6. [...]. (STJ; AgInt-AgRg-AREsp 793.589; Proc. 2015/0249369-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 02/12/2016)

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco,
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003).

Ocorre que, no presente caso, o requerente informou administrativamente que o veículo pertencia a Paulo Sérgio Gomes da Silva, razão pela qual quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio apelante. Sendo assim, não vejo como acolher a tese do recurso principal.

Quanto ao apelo adesivo, também não vislumbro necessidade de majorar os honorários arbitrados em primeiro grau, eis que observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelas razões expostas
, conheço dos recursos interpostos, mas
nego-lhes provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo DETRAN/ES, majoro os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ANULATÓRIA. INFRAÇÕES. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. REQUERENTE INFORMOU ADMINISTRATIVAMENTE O REAL PROPRIETÁRIO DO BEM. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO, DESPROVIDOS. 1.
Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes. Além disso, a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo é do próprio interessado. Não o fazendo, daria causa ao ajuizamento de ação objetivando a anulação dos débitos em seu nome.
2.
Ocorre que, no presente caso, o requerente informou administrativamente que o veículo pertencia a Paulo Sérgio Gomes da Silva, razão pela qual quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio apelante. Sendo assim, não vejo como acolher a tese do recurso principal.
3.
Quanto ao apelo adesivo, também não vislumbro necessidade de majorar os honorários arbitrados em primeiro grau, eis que observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.
4.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.